Tribunal: STF
Processo: Ext 1802
Classe: Ext
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-20
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EXTRADIÇÃO DEFERIDA. TRÂNSITO EM JULGADO. COMUNICAÇÕES AOS ÓRGÃOS: EXAURIDA A COMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REQUERIMENTO DA DEFESA DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONHECIMENTO. NADA A PROVER. ARQUIVAMENTO MANTIDO.



    1.Na sessão de 5.12.2023, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, “deferiu parcialmente o pedido de extradição formulado pelo Governo da Itália, para que o extraditando seja entregue, na forma da legislação vigente, para cumprimento apenas das penas quanto aos crimes pelos quais condenado na Sentença n. 1.415/2015 Reg. Gen. n. 7656/2014 CAPR.G.N.R. n. 1.999/2005, do Tribunal de Apelação de Milão; na Sentença n. 667/2017, do Tribunal de Apelação de Milão; e na Sentença n. 457/2020 Reg. Gen. n. 1.278/2019 CAP-R.G.N.R. n. 509/2015, do Tribunal de Apelação de Turim; anotando que o Estado requerente deverá assumir o compromisso formal de que: a) será efetuada a detração do tempo de prisão ao qual o extraditando foi submetido no Brasil; e b) não serão executadas as penas previstas nas condenações fixadas na Sentença n. 1.894/2004 Reg. Gen. n. 3.565/2003 CAP-R.G.N.R. n. 111.111/2003, do Tribunal de Apelação de Milão e na Sentença n. 5.595/2020-Reg. Gen. n. 4.008/2017 CAPR.G.N.R. n. 3.545/2011, do Tribunal de Apelação de Turim, pois os crimes pelos quais condenado nessas sentenças estão prescritos de acordo com a legislação brasileira, nos termos do voto da Relatora. Anote-se, para fins de detração, estar o extraditando preso no Brasil desde 8.3.2023 (fl. 1, e-doc. 13, PPE n. 1.085 em apenso)” (e-doc. 55). 



    2. Em 2.4.2023, a Primeira Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos interpostos pela defesa do extraditando. 



    3. Em 29.4.2024, a Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal Federal certificou que “o(a) acórdão/decisão transitou em julgado em 27/04/2024” (e-doc. 71) e, em 30.4.2024, deu-se a baixa do processo ao arquivo deste Supremo Tribunal Federal. 



    4. Em 25.6.2024, a Secretaria Judiciária certificou que, “até o dia 01/07/2024, não chegaram a esta Corte as informações solicitadas por intermédio do(s) Ofício(s) nº(s) 8345/2024, 8354/2024 e 8356/2024. Brasília, 2 de junho de 2024” (e-doc. 76).



    5. Em 2.7.2024, o Ministro Edson Fachin, Vice-Presidente no exercício da Presidência deste Supremo Tribunal Federal, proferiu o seguinte despacho:



    “A questão em análise não se ajusta à circunstância do art. 13, VIII, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal. 



    Findo o recesso, encaminhe-se ao Relator” (e-doc. 77). 



    6. Em 3.7.2024, determinei o retorno dos autos ao arquivo, pois, “transitado em julgado o processo e realizadas as comunicações ao Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Justiça e Segurança Pública e ao Diretor-Geral da Polícia Federal (e-docs. 122-124) para as providências cabíveis, está esgotada a jurisdição deste Supremo Tribunal Federal, não havendo mais alguma providência a ser adotada, nos termos dos arts. 207 e 213 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal” (fl. 2, e-doc. 81).



    7.  Em 18.9.2024, a defesa de Carlo Riefoli encaminhou a este Supremo Tribunal Federal a Petição n. 118.200/2024, com os seguintes requerimentos:



    “Ex positis, requer a revogação da prisão preventiva decretada no presente processo de Extradição, em razão da superação do prazo para o Governo da Itália retirar o nacional italiano do país, conforme previsto nos artigos 92 e 93 da Lei 13.445/2017, conforme fundamentação supra” (fl. 5, e-doc. 89).



    8. As alegações lançadas na presente petição sequer admitem conhecimento, pois, como explicitado no despacho de 3.7.2024, com o trânsito em julgado do processo e realizadas as comunicações, está esgotada a jurisdição deste Supremo Tribunal Federal, não havendo mais alguma providência a ser adotada, nos termos dos arts. 207 e 213 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal.



    Na espécie, deferida a extradição e transitado em julgado o acórdão, “passa-se à competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo a decisão acerca da entrega ou não do extraditando, o que se trata de ato de soberania nacional sem vinculação à decisão judicial” (HC n. 136.898-AgR, Plenário, Relator o Ministro Luiz Fux, sessão virtual de 12 a 18.5.2017).



    Diferente do alegado na presente petição, não se comprova, na espécie, descumprimento dos arts. 92 e 93 da Lei n. 11.445/2017. Nesse contexto, é de se ressaltar que “a comunicação do deferimento da extradição ao Estado requerente, que deve retirar o extraditando do território nacional no prazo de 60 dias, é feita pelo Ministério das Relações Exteriores por expressa previsão legal (Lei de Estrangeiros, artigo 86, caput). Não se conta tal prazo, pois, da publicação do acórdão no Diário Oficial” (HC n. 80.310, Plenário, Relator o Ministro Maurício Corrêa, DJ 18.10.2000). 



    Assim, deferida a extradição pelo Supremo Tribunal Federal e transitado em julgado o acórdão, compete ao Presidente da República observar os termos do Tratado celebrado com o Estado requerente para decidir sobre a autorização de entrega do extraditando. Se autorizada a entrega, “será o ato comunicado por via diplomática ao Estado requerente, que, no prazo de 60 (sessenta) dias da comunicação, deverá retirar o extraditando do território nacional” (art. 92 da Lei n. 11.445/2017).



    Este Supremo Tribunal Federal limita-se a analisar a legalidade e a procedência do pedido de extradição. Nesse sentido tem-se, por exemplo, os seguintes julgados: Extradição n. 855, Relator o Ministro , Dje 28.4.2017, Extradição n. 1.114, Plenário, de minha relatoria, DJ 12.6.2008, Extradição n. 1.085, Plenário, Relator o Ministro Cezar Peluzzo, DJ 16.12.2009, Rcl n. 11.243, Plenário, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ 8.6.2011.



    9. Nada há a prover, portanto, neste processo extradicional.



    10. Pelo exposto, não conheço do pedido formulado na petição n. 118.200/2024, e-doc. 89 (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. 



    Arquive-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora